Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-48.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Cobrança de Crédito Trabalhista. Servidora Pública. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade, diante das funções do cargo que ocupa junto ao Município de Bebedouro - SP, notadamente, Psicopedagoga Clinica há mais de 10 (dez) anos junto ao CAPS, nas dependências do Hospital Julia Pinto

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Cobrança de Crédito Trabalhista. Servidora Pública. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade, diante das funções do cargo que ocupa junto ao Município de Bebedouro - SP, notadamente, Psicopedagoga Clinica há mais de 10 (dez) anos junto ao CAPS, nas dependências do Hospital Julia Pinto Caldeira. Contexto probatório apto a comprovar que a autora não labora constantemente em ambiente insalubre. Perícia esclarecedora quanto a não exposição da servidora pública, afastando a sua pretensão ao referido adicional. Autora que não faz jus ao referido adicional. Aplicação ao caso do art. 7o, da Constituição federal, bem como, da Lei Municipal n. 2.693/97, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Bebedouro. Inocorrência de cerceamento de defesa, diante da não produção da prova oral postulada, haja vista os permissivos previstos nos arts. 370 e 371, do vigente Código de Processo Civil que recomendam ao Juízo a determinação de que sejam produzidas as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo, igualmente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo, dessa forma, ao magistrado apreciar livremente a prova carreada nos autos, o que de fato se confere pela simples leitura da sentença guerreada, quando o Juízo 'a quo', de maneira específica e clara apontou os motivos pelos quais adotou o entendimento que levou ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, os quais são confirmados nesta oportunidade em que analisado o Recurso interposto pela parte autora. Precedentes. Patente a manutenção da sentença. Recursos de Apelação interposto pela autora que é improvido.